Tribunal: STF
Processo: ARE 1375814
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 19) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 17) que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior”, bem assim por considerar a controvérsia como de natureza infraconstitucional.



    Nas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Alega que “demonstrou efetivamente a violação aos dispositivos constitucionais apontados no recurso extraordinário, demonstrando, item a item, como o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Tribunal Superior”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário (eDOC 15). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 11):



    AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CONDENATÓRIA — Expurgos inflacionários — Planos Collor I e II — Pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária sobre depósito judicial — Extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita e falta de interesse processual — Inadmissibilidade — Possibilidade de cobrança nos autos em que efetuado o depósito judicial que não impede a cobrança em ação própria — Prejudicial afastada —Julgamento de mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3°, I, do CPC/2015 — Preliminares de ilegitimidade de parte passiva, quitação tácita e prescrição rejeitadas — Necessidade de aplicação dos índices do IPC/IBGE, aplicáveis às cadernetas de poupança, inclusive nos períodos dos planos Collor I e II — Precedentes do TJSP — Sentença reformada — Recurso de apelação provido.



    (Grifei)



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais “ao condenar o Banco Santander ao pagamento de supostos expurgos inflacionários derivados da implementação dos Planos Econômicos incidentes sobre os saldos de depósito judicial”.



    Ao fim, requer seja o recurso provido para “julgar improcedente a demanda, afastando a condenação do Branco Santander (Brasil) S. A. aos aludidos expurgos inflacionários em depósitos judiciais”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo, qual seja a inclusão ou não dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II na correção monetária de depósito judicial, está circunscrita no Tema n. 1.016 (RE 1.141.156), sob relatoria do ministro Edson Fachin. O acórdão que definiu a transcendência foi assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.



    1. Há repercussão geral da questão constitucional referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais.



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.



    3. Do exposto, em virtude de a matéria em discussão ser alcançada pelo Tema n. 1.016 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator